Tribunal: TJDFT
Processo: 0727543-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Inventário. Bens localizados no exterior. Competência internacional. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de intimação da inventariante para retificar as primeiras declarações, incluindo bens e valores situados no exterior.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a justiça brasileira é competente para apreciar questões relativas a bens, valores ou saldos situados no exterior.
III. Razões de decidir
3. A autoridade brasileira possui competência exclusiva para processar e julgar inventário e partilha de bens localizados no Brasil, conforme art. 23, II, do CPC. 4. A sucessão de bens situados no exterior deve observar as leis locais, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A jurisprudência reconhece o princípio da pluralidade dos juízos sucessórios, adotando o critério da lex rei sitae para bens localizados fora do país. 6. A justiça brasileira não é competente para determinar a inclusão de bens situados no exterior no inventário nacional.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 23, inc. II; LINDB, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.080.842/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27/08/2024, DJe 29/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1770534, 0730958-53.2023.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 11/10/2023.